Tribunal: TJDFT
Processo: 0721276-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721276-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEA MARIA GONTIJO CORREA, PONTO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, antes de decidir o pedido da agravada (ID 37671400), dê-se vista à agravante dos documentos juntados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora